Tribunal: TRF3
Processo: 5005744-12.2018.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
209/575)

5005744-12.2018.4.03.6119

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005744-12.2018.4.03.6119

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO TERMINAL DE OPERACAO E ADMINISTRACAO EM CONDOMINIO TEMOPE

ADVOGADO do(a) APELADO: ETIENE VELMUD RODRIGUES PONTES - SP294908-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE SOUZA - SP383226-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 985 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 15/09/2020. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível em que se discute a incidência de contribuições previdenciárias e de terceiros sobre verbas trabalhistas, especialmente o terço constitucional de férias e os quinze primeiros dias de afastamento por motivo de doença ou acidente. O acórdão anteriormente proferido negou provimento à apelação, reconhecendo a natureza indenizatória dessas parcelas e afastando a incidência da contribuição previdenciária. Os autos retornam à Turma para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985 do STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido deve ser retratado para se adequar ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 985 da repercussão geral, especialmente quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias e à modulação temporal dos efeitos da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985), fixa a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias, por possuir natureza remuneratória.

4. A Corte Suprema reconhece que o terço constitucional de férias gozadas constitui parcela paga em retribuição ao trabalho prestado, não se destinando a indenizar prejuízo ao trabalhador, razão pela qual integra a base de cálculo das contribuições sociais.

5. Nos embargos de declaração opostos no referido recurso extraordinário, o STF modula os efeitos da decisão, atribuindo-lhes eficácia **ex nunc**, estabelecendo que a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente ocorre a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata de julgamento do mérito.

6. A modulação também estabelece que as contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até essa data não serão restituídas pela União.

7. Para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, em regra, não incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, ressalvada a impossibilidade de restituição para quem efetuou o pagamento e não ajuizou ação judicial até o marco temporal fixado.

8. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 20/08/2018, antes da data fixada na modulação, assegurando ao contribuinte o direito de recuperar os valores indevidamente recolhidos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

9. Diante da superveniência do entendimento vinculante do STF e da modulação de efeitos, impõe-se o exercício de juízo positivo de retratação para adequar o acórdão ao Tema 985.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Juízo positivo de retratação exercido.

Tese de julgamento:

1. O terço constitucional de férias possui natureza remuneratória e integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, conforme o Tema 985 do STF.

2. A exigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente se aplica a partir de 15/09/2020, em razão da modulação de efeitos fixada pelo STF.

3. O contribuinte que ajuizou ação antes de 15/09/2020 possui direito à restituição ou compensação das contribuições indevidamente recolhidas sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Tema 985 da repercussão geral; TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, j. 23.10.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005744-12.2018.4.03.6119

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: ETIENE VELMUD RODRIGUES PONTES - SP294908-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE SOUZA - SP383226-A

APELADO: ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO TERMINAL DE OPERACAO E ADMINISTRACAO EM CONDOMINIO TEMOPE

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de devolução dos autos para eventual juízo de retratação quanto ao acórdão (ID 26675139), posteriormente complementado em sede de embargos de declaração (ID 90215177), que negou provimento à apelação, consoante aresto assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA OU ACIDENTE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. O C. STJ proferiu julgado em sede de recurso representativo de controvérsia atestando que as verbas relativas ao terço constitucional de férias e aos quinze primeiros dias que antecedem à fruição do auxílio-doença/auxílio-acidente revestem-se, ambas, de caráter indenizatório, pelo que não há que se falar em incidência da contribuição previdenciária.

2. Recurso de apelação a que se nega provimento.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005744-12.2018.4.03.6119, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 14/03/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 20/03/2019)

Em decisão datada de 09/03/2026, a E. Vice-Presidência desta Corte, com fundamento no art. 1.040, II do Código de Processo Civil, determinou o encaminhamento dos autos à C. Turma Julgadora, para reexame da controvérsia à luz do paradigma - RE n° 1.072.485/PR (Tema n° 985) - e verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação na espécie (ID 357865432).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de juízo de retratação para adequação do acórdão recorrido aos entendimentos firmados pelo STF, nos Temas 985.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 1.072.485, submetido à sistemática da repercussão geral e vinculado ao Tema 985, pacificou o entendimento quanto à natureza remuneratória do terço constitucional de férias, fixando a seguinte tese, in verbis:

É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.

À luz do entendimento firmado pela Corte Suprema, o terço constitucional de férias gozadas configura parcela paga em retribuição à prestação do trabalho, não sendo destinada a indenizar qualquer prejuízo, motivo pelo qual deve integrar a base de cálculo das contribuições sociais.

No entanto, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido no RE no 1.072.485, em 12/06/2024, o C. STF pronunciou-se pela necessidade de conferir efeito ex nunc à ratio decidendi.

Do referido julgado, resulta que a contribuição previdenciária a cargo das empresas somente é exigível sobre o terço constitucional de férias a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n.o 1.072.485/PR, ressalvadas as contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até a mesma data, que não serão devolvidas pela União.

Extrai-se, portanto, que, para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020 (inclusive), a regra geral é a de que não incide a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, apenas ficando impedido de recuperar o indébito quem, cumulativamente: i) pagou tais contribuições e ii) não propôs ação judicial questionando-as até referido marco temporal.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.

- Decisão do STF (Tema 985), foi fixada a tese de que “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.”

- Passou-se, portanto, a incidir contribuição sobre o terço constitucional das férias gozadas e, de acordo com a modulação dos efeitos da referida decisão foi atribuído efeito ex nunc, devendo, portanto, a incidência ocorrer a partir da data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.

- Embargos de declaração providos em parte.”

(ApelRemNec 5000444-87.2022.4.03.6100, Relator Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, Primeira Turma, j. 23/10/2024, Intimação via sistema 24/10/2024)

No caso dos autos, a presente ação foi ajuizada em 20/08/2018, ou seja, antes do marco temporal (15/09/2020) fixado na modulação dos efeitos do Tema 985/STF.

Desse modo, afigura-se a pertinência da realização do juízo positivo de retratação, a fim de reconhecer a exigibilidade das contribuições em questão sobre o terço constitucional de férias a contar de 15/09/2020, ressalvado o direito do contribuinte à recuperação do indébito relativamente aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da demanda.

Ante o exposto, voto por exercer juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC/2015, a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que o impetrante possa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 985 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 15/09/2020. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível em que se discute a incidência de contribuições previdenciárias e de terceiros sobre verbas trabalhistas, especialmente o terço constitucional de férias e os quinze primeiros dias de afastamento por motivo de doença ou acidente. O acórdão anteriormente proferido negou provimento à apelação, reconhecendo a natureza indenizatória dessas parcelas e afastando a incidência da contribuição previdenciária. Os autos retornam à Turma para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985 do STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido deve ser retratado para se adequar ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 985 da repercussão geral, especialmente quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias e à modulação temporal dos efeitos da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985), fixa a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias, por possuir natureza remuneratória.

4. A Corte Suprema reconhece que o terço constitucional de férias gozadas constitui parcela paga em retribuição ao trabalho prestado, não se destinando a indenizar prejuízo ao trabalhador, razão pela qual integra a base de cálculo das contribuições sociais.

5. Nos embargos de declaração opostos no referido recurso extraordinário, o STF modula os efeitos da decisão, atribuindo-lhes eficácia **ex nunc**, estabelecendo que a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente ocorre a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata de julgamento do mérito.

6. A modulação também estabelece que as contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até essa data não serão restituídas pela União.

7. Para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, em regra, não incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, ressalvada a impossibilidade de restituição para quem efetuou o pagamento e não ajuizou ação judicial até o marco temporal fixado.

8. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 20/08/2018, antes da data fixada na modulação, assegurando ao contribuinte o direito de recuperar os valores indevidamente recolhidos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

9. Diante da superveniência do entendimento vinculante do STF e da modulação de efeitos, impõe-se o exercício de juízo positivo de retratação para adequar o acórdão ao Tema 985.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Juízo positivo de retratação exercido.

Tese de julgamento:

1. O terço constitucional de férias possui natureza remuneratória e integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, conforme o Tema 985 do STF.

2. A exigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente se aplica a partir de 15/09/2020, em razão da modulação de efeitos fixada pelo STF.

3. O contribuinte que ajuizou ação antes de 15/09/2020 possui direito à restituição ou compensação das contribuições indevidamente recolhidas sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Tema 985 da repercussão geral; TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, j. 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, exerceu juízo positivo de retratação a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que o impetrante possa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão